Tribunal: TJDFT
Processo: 0006410-85.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. A pretensão relativa à readequação da pena já foi alcançada na sentença recorrida, pois a pena restou estabilizada no mínimo legal, ficando clara a ausência de interesse recursal nesse ponto.
2. Deve ser afastada da sentença a condenação a título de danos materiais e morais, pois a ausência de pedido na denúncia e nas alegações finais inviabilizou a manifestação do acusado a respeito do tema, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, excluir a quantia fixada a título de indenização.